Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022336-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOSUE DOMINGOS BARBOSA
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSUE DOMINGOS BARBOSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1008684-07.2020.8.11.0003, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do "Veículo, Modelo: SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWLB45U6EP031168, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: BRANCA, Placa: ONJ4780, Renavan: 00539133299", que foi alienado fiduciariamente em garantia.
O agravante alega que “atravessou petição indicando equívocos cometidos pela parte adversa quanto aos procedimentos para fundamentar o pleito de busca e apreensão. Contudo, sobreveio decisão onde o Juízo de piso manteve a decisão embargada, posto que, no seu entender houve constituição de mora, apesar de a notificação não ter sido entregue no endereço do Agravante, por força do protesto do título” (sic).
Ressalta que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação extrajudicial embora dirigida ao seu endereço, não foi entregue, uma vez que foi devolvida com o motivo “endereço insuficiente”, e mesmo assim o bem alienado foi apreendido.
Argumenta que “mesmo que se admita a possibilidade do protesto por edital para fins de constituição da mora, é essencial que restem exauridos pelo credor e certificado pelo cartório a impossibilidade de notificação, bem como percorridos as demais formas de ciência do devedor” (sic).
Discorre que “no caso dos autos, a parte adversa não cumpriu com suas obrigações legais, a saber: i] promover diligencias efetivas antes de providenciar a notificação via protesto; ii] demonstrar a publicação do edital, bem como as tentativas por parte do cartório para notificar o devedor” (sic).
Anota, ainda, que “a petição inicial não veio acompanhada da necessária prova da constituição da mora, motivo pelo qual restam ausentes os pressupostos para o processamento da demanda, consoante é o pensamento jurisprudencial” (sic).
Cita entendimentos jurisprudenciais.
Por fim, destaca “QUE O CREDOR NÃO DILIGENCIOU PARA EXAURIR AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAR O REQUERIDO; QUE CONTINUA, INCLUSIVE COM O MESMO ENDEREÇO E TELEFONE CELULAR CONSTANTE NO CONTRATO, RAZÃO PELA QUAL A MORA NÃO FOI PERFECTIBILIZADA, ENSEJANDO POIS A REVOGAÇÃO DA LIMINAR, COM A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, BEM COMO, INDEPENDENTE DE CONTESTAÇÃO, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO” (sic).
Requer, primeiramente, que “sejam deferidos os Benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, dispensando-se o recolhimento do preparo e demais despesas processuais relativas ao presente recurso” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal reformando/cassando a decisão do juízo a quo, determinando-se, por consequência, a devolução imediata ao agravante do veículo objeto dos autos.
No mérito, requer o integral provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, cabe registrar que, instado a apresentar documentação que comprove a alegada hipossuficiência, o agravante trouxe aos autos, extrato bancário dos últimos três meses, que indica ausência de movimentação financeira e consta saldo devedor de R$ 112,70 (Id’s. 66252989, 66252990 e 66252991); bem como apresentou cópia da Carteira de Trabalho e Providência Social, da qual extrai que está sem vínculo empregatício desde 12/09/2014 (Id’s. 66252992, 66252993 e 66252994); e, ainda, Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (Id. 66252995).
De acordo com os documentos apresentados, constata-se que o agravante é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no 2906479456, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder parcialmente a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, “deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 17/09/2019, incorrendo em mora desde então” (Id. 63948481 – fl. 05).
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “RUA AIRTON ALVES DE SANTANA, 3, BAIRRO NÚCLEO HABITACIONAL, RONDONÓPOLIS – MT, CEP: 78715-576, TELEFONE CELULAR: (66) 996537884” (Id. 63948481 - fl. 34).
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para este endereço, porém o AR retornou com o motivo “endereço insuficiente” (Id. 63948481 - fl. 30), que significa dizer que o destinatário/devedor não recebeu a notificação.
Sabe-se que isso ocorre quando o carteiro não consegue fazer a entrega da correspondência por não localizar o destinatário, ante a insuficiência de endereço constante na correspondência.
Portanto, em tese, não se esgotou os meios para a localização do agravante, não havendo evidências de diligências outras por parte da instituição credora com a pretensão de localizar o devedor.
Importante consignar, ainda, que ficou anotado no respectivo contrato o número do telefone do devedor, não havendo registros se houve tentativas de contato por meio deste.
Dessa forma, no que tange ao protesto do título (Id. 63948481 - fl. 44/45), não se reputa válido, eis que não esgotados os meios de tentativa de localização do devedor/recorrente.
Sendo assim, vislumbra-se, à primeira vista, que não foi oportunizado ao agravante a quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço insuficiente”, mostrando-se, pois, escorreita a sentença extintiva, ante a não comprovação da mora.” (TJMT - RAC 1011804-95.2019.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie.” (TJMT - AI 1010513-32.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.” (AI 1012602-62.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) (destaquei).
Considerando que não restou demonstrado nos autos que foram esgotados todos os meios de localização do agravante, a princípio não se verifica a comprovação da constituição em mora.
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante se este permanecer sem o seu veículo, inclusive porque serve dele para o seu labor.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a restituição, de imediato, do veículo Modelo: SAVEIRO CROSS 1.6 MI TOTAL FLEX 8V CE, Marca: VOLKSWAGEN, Chassi: 9BWLB45U6EP031168, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2014, Cor: BRANCA, Placa: ONJ4780, Renavan: 00539133299, ao agravante.
De igual modo, configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora